Tribunal: TJES
Processo: 5004915-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004915-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LICINIO VALDIR VIEIRA MARTINS
AGRAVADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em 2007, cuja consecução inviabilizou-se por motivos diversos, a dar ensejo a celebração de 03 termos aditivos (Id. 2714209) e, posteriormente, ao ajuizamento de ação de rescisão contratual (Id. 2714104) e apresentação de reconvenção (Id. 2714114).

Em outubro de 2013, os litigantes transacionaram em audiência (Id. 2714127), ajustando a devolução dos valores recebidos pelo agravante (promitente vendedor) ao agravado (promitente comprador), no prazo de 06 meses, sendo esta a condição a restituição da posse do imóvel.

Na espécie, aduz o agravante que a pretensão de recebimento do crédito pela
Transportadora Transfinal
encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, porquanto ter deixado a agravada de promover o cumprimento de sentença.

No caso, cinge-se a controvérsia a verificar os marcos cronológicos e prazos aplicáveis à espécie, para fins de aferir a operabilidade da prescrição.

Segundo o escólio doutrinário de Didier Jr.
et al.
, a
“prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante a litispendência,
o que

inclui o período que separa as fases de conhecimento e de execução da decisão
”
(Curso de direito processual civil, 7
a
edição – revista, ampliada e atualizada. Salvador: Jus Podivm, 2017. p. 456).

Nesse sentido, vaticina o enunciado nº 194 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que
“a prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de cumprimento de sentença”
.

Ademais, segundo a Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Relevante destacar que
a transação homologada pelo juízo
, pela qual as partes pactuam a extinção de uma obrigação por meio de concessões mútuas ou recíprocas,
possui natureza jurídica de
contrato
(bilateral, oneroso, consensual e comutativo).

Trata-se de um
instrumento declaratório
, pelo qual as partes reconhecem a existência de obrigações preexistentes, pontuadas em contrato anterior, conforme extrai-se da doutrina de Flávio Tartuce:

“
A
transação consiste no contrato
pelo qual as partes pactuam a extinção de uma obrigação por meio de concessões mútuas ou recíprocas, o que também pode ocorrer de forma preventiva (art. 840 do CC). [...]

Quanto à sua natureza jurídica, trata-se de um contrato
bilateral, oneroso, consensual e comutativo, devendo ter como objeto apenas direitos obrigacionais de cunho patrimonial e de caráter privado (art. 841 do CC). [...]

Por meio da transação não se transmitem, mas apenas se declaram ou reconhecem direitos (art. 843 do CC)
. Mesmo com essas limitações, em alguns casos é possível transigir acerca do quantum a ser pago, como ocorre nas hipóteses de transação envolvendo indenização fundada na responsabilidade civil ou quanto ao valor dos alimentos. Justamente por isso é que a transação é tida como um contrato de natureza declaratória, pois gera a extinção de obrigações.

Diante da sua
natureza contratual
, a transação não aproveita nem prejudica terceiros, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível, gerando efeitos inter partes, em regra (art. 844 do CC).

(in: Manual de direito civil, volume único, 10
a
edição – revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1271-1273)

No tocante ao prazo prescricional aplicável à espécie, reponta da jurisprudência do Tribunal de Cidadania que o
prazo decenal
do art. 205 do CC/2002 aplica-se aos casos de
responsabilidade contratual
, enquanto que os prazos de responsabilidade extracontratual dirimem-se pelas regras do art. 206 do diploma civil,
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência,
o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual
, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Nesse sentido decidiu o TJES:

[...] ILÍCITO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. CLÁUSULA CONTRATUAL DESCUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DOS RÉUS ARCAREM COM DESPESAS RELATIVAS À ANUÊNCIA QUANDO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA.
1. - A pretensão indenizatória, por se tratar de ilícito contratual, submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, não devendo ser aplicado o prazo trienal a que faz alusão o art. 206, §3º, inc. V, porque não foi deduzida pretensão de reparação civil. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1513839/PE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018). [...]
4. - Não se pode admitir a fluência do prazo prescricional diante da pendência de condição suspensiva (evento futuro e incerto), consistente no não pagamento pelos réus, das despesas mencionadas na parte final da cláusula 4.3 do contrato particular de promessa de cessão de direitos, relativas à anuência a ser concedida quando da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024170257166, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

A despeito do trânsito em julgado da decisão homologatória ter ocorrido em 17/10/2013 (Id. 2714127 – fl. 2), verifica-se que o vencimento da obrigação de pagar fora ajustado para a data de 16/04/2014, sendo esta data o marco inicial para constatação do inadimplemento e início do cumprimento de sentença, senão vejamos:

“1) As partes acordam resilir o negócio jurídico nesta data, na forma do artigo 472, CPC, e para restituição ao statu quo ante, a parte requerente pagará a requerida a importância líquida e certa de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
2) O pagamento se fará até o dia 16/04/2014
diretamente ao patrono do requerido, mediante cheque administrativo ou conta bancária a ser informada pelo referido patrono”.

Nesse desiderato, vencida a obrigação em 16/04/2014, tem-se por não fulminada a pretensão do agravado, considerando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se, dessa forma, a alegação de prescrição.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AUDIÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO BILATERAL. INSTRUMENTO DECLARATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante a litispendência, o que inclui o período que separa as fases de conhecimento e de execução da decisão.

2)
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de cumprimento de sentença. Enunciado nº 194 do FPPC.

3)
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula nº 150 do STF.

4)
A transação homologada pelo juízo, pela qual as partes pactuam a extinção de uma obrigação por meio de concessões mútuas ou recíprocas, possui natureza jurídica de contrato (bilateral, oneroso, consensual e comutativo). Trata-se de um instrumento declaratório, pelo qual as partes reconhecem a existência de obrigações preexistentes, pontuadas em contrato anterior.

5)
O prazo decenal do art. 205 do CC/2002 aplica-se aos casos de responsabilidade contratual, enquanto que os prazos de responsabilidade extracontratual dirimem-se pelas regras do art. 206 do diploma civil. Precedentes do STJ e TJES.

6)
Vencida a obrigação em 16/04/2014, tem-se por não fulminada a pretensão do agravado, considerando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se, dessa forma, a alegação de prescrição.

7)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.